Tribunal: TCU
Processo: 000.724/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na gestão da área de assistência à saúde dos servidores da PMDF, custeada com recursos do FCDF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, a noticiar possíveis irregularidades na contratação de organização da sociedade civil (OSC), mediante o Edital de Chamamento 1/2017, para gestão do Pronto Atendimento do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal (PA/CMed/PMDF). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, quanto a verificação de ociosidade parcial da infraestrutura de assistência à saúde no âmbito da PMDF e de indícios de pagamentos em valores superiores aos de mercado a pessoas jurídicas credenciadas para prestação de serviços de saúde; 9.2 nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal que: 9.2.1 na forma do art. 7o da Resolução-TCU 215/2020, elabore e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, um plano de ação com vistas a solucionar ou mitigar os problemas apurados neste processo de representação, relativos ao funcionamento do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal (CMed/PMDF) e à gestão de assistência à saúde a cargo da PMDF, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e os prazos previstos para cumprimento; 9.2.2 ao adquirir equipamentos destinados ao CMed/PMDF: 9.2.2.1 avalie a real necessidade das aquisições, ponderando a disponibilidade de recursos humanos especializados para a prestação dos serviços de assistência à saúde e a terceirização de serviços, evitando a subutilização e a obsolescência de equipamentos; 9.2.2.2 faça constar, nos respectivos processos administrativos de compras, além dos elementos legalmente exigíveis, as justificativas para as quantidades contratadas, incluindo as demandas estimadas de serviços a ser prestados com os equipamentos adquiridos; 9.2.3 informe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência, sobre as medidas adotadas e resultados obtidos em face das providências anunciadas no Ofício 877/DSAP, de 18/9/2019 (peça 135, p. 52, dos presentes autos); 9.2.4 caso as medidas anunciadas no Ofício 877/DSAP, de 18/9/2019, não tenham sido efetivas, adote, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, as seguintes ações corretivas: 9.2.4.1 revise os valores pagos à rede credenciada para prestação de serviços médico-hospitalares a policiais militares e seus dependentes, a partir dos credenciamentos vigentes, até alcançar, em anos decrescentes, no mínimo, os firmados em 2014, em face do uso irregular das tabelas Simpro e Brasíndice e outras semelhantes, da incidência da taxa de 38% sobre medicamentos não caracterizados como de uso exclusivo de hospitais e clínicas e/ou da parametrização errada do sistema Esculápio; 9.2.4.2 observado o devido processo legal, adote as providências necessárias à glosa de valores e à repactuação dos contratos decorrentes dos editais de credenciamentos 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 e 5/2017; 9.2.4.3 para contratos já encerrados, busque a reversão dos valores aos cofres do FCDF pela via administrativa e, não logrando êxito, instaure o competente processo de tomada de contas especial, apurando as responsabilidades dos agentes envolvidos (ordenadores de despesas, gestores e fiscais dos contratos, credenciados, empresa de auditoria contratada, servidores do Departamento de Saúde da PMDF e outros agentes que possam ter dado causa, por ação ou omissão, a eventuais danos ao erário); 9.2.4.4 em conformidade com o princípio da economicidade, o art. 26 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal, defina os preços máximos a ser pagos à rede credenciada pelo uso de medicamentos e de produtos para saúde mediante pesquisa com base nos preços reais de mercado, abstendo-se de utilizar apenas as tabelas Brasíndice e Simpro ou outras de igual natureza como parâmetro único; 9.2.5 elabore, em relação aos dependentes de terceiro grau dos militares, relatórios anuais que contenham, entre outros dados, nome, CPF, data de nascimento, data limite da condição de dependente e policial titular do serviço de saúde, bem como informações tais como desembolsos anuais com os serviços de saúde e tipos de tratamentos realizados, os quais deverão estar disponíveis aos órgãos de controle externo e interno até a completa extinção desse grupo de beneficiários; 9.2.6 com fundamento nas normas para o exercício profissional de auditoria do Instituto de Auditores Internos do Brasil (normas de atributos 1100) e no Decreto 3.591/2000: 9.2.6.1 supra a unidade de auditoria interna da PMDF do adequado suporte de recursos materiais e de pessoal capacitado a fim de permitir que ela cumpra suas responsabilidades; 9.2.6.2 inclua, no plano anual de auditoria, fiscalizações na área de saúde da PMDF, especialmente no que tange aos contratos formalizados junto à rede privada credenciada e junto a empresas de auditoria contratadas, informando os resultados correspondentes nos relatórios anuais de gestão; 9.2.6.3 capacite os fiscais designados para atuar em contratos vinculados à área médico-hospitalar; 9.2.6.4 não atribua às empresas de auditoria contratadas a execução de atividades que caracterizem sua atuação em processo de trabalho da Administração, de forma a evitar o desvio de função e a preservar sua isenção; 9.2.7 avalie, se ainda não o fez, as implicações contratuais decorrentes da não elaboração, pela empresa de auditoria Aitê Gestão em Saúde Ltda., dos mapas de anotações previstos no subitem 4.4.5.2.6.3 do termo de referência, consoante o disposto no item 11.8 do Contrato 05/2014, que considera transgressão ao contrato o descumprimento ou o não atendimento do edital e anexos; 9.2.8 avalie anualmente a regularidade do rol de dependentes dos policiais militares para fins de assistência à saúde e, encontrando inconsistências, obtenha o devido ressarcimento; 9.2.9 caso decida retomar iniciativas de terceirização da exploração do CMed, informe a Tribunal, para fins de acompanhamento, nos termos do art. 242, inciso II, do RITCU; caso decida retomar iniciativas de terceirização da exploração do CMed/PMDF, informe de imediato a este Tribunal, para fins de acompanhamento, nos termos do art. 242, inciso II, do RITCU; 9.2.10 no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, disponibilize a este Tribunal: 9.2.10.1 o valor médio anual, em 2020, do gasto com assistência à saúde por beneficiário (militar, dependentes, pensionistas), para que este Tribunal, em cotejo com os valores médios apurados em outros órgãos governamentais, possa verificar se as limitações regulamentares adotadas na PMDF atendem aos princípios da razoabilidade e da economicidade; 9.2.10.2 o primeiro relatório anual determinado no subitem 9.2.5, relativo ao exercício de 2020; 9.2.10.3 informações sobre as providências adotadas e resultados obtidos em face das demais determinações expedidas neste Acórdão; 9.2.11 em relação às determinações e recomendações expedidas no Acórdão 1838/2007-TCU-Plenário , considerar não cumpridos os respectivos itens 9.2, 'a'; 9.2, 'c'; 9.3 e 9.4; e prejudicado, por perda de objeto, seu item 9.2, 'b'; 9.3 dar ciência à Casa Civil da Presidência da República que o Decreto 10.443/2020, no que diz respeito ao posicionamento da auditoria interna da PMDF (arts. 17, V, e 36) está em dissonância com o disposto no Decreto 3.591/2020 (art. 15, § 3o); 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o inteiro teor da deliberação, incluindo os respectivos Relatório e Voto, poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal; 9.4.2 Polícia Militar do Distrito Federal; 9.4.3 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 9.4.4 Gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF); 9.4.5 Governador do Distrito Federal; 9.4.6 Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da Câmara Legislativa do DF.